Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou os réus pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal grave, praticados em contexto de briga de bar.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos e se a conduta de um dos acusados foi de menor importância.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania do veredito do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos.
4. Na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, como no caso dos autos.
5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.